Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722067-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: J. S. R. EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por J. S. R. (ID no 72523963) contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada em reclamação criminal (ID no 72499504). 2. Nas razões de ID no 72523963, o embargante afirma, em síntese, que há omissão na decisão, que deixou de considerar que mora no imóvel objeto de disputa hereditária e as medidas protetivas são desproporcionais e violadoras da sua dignidade e do direito à moradia. 3. Destaca que a sua esposa é proprietária de um salão de beleza que funciona no térreo do imóvel familiar e as medidas que lhe foram imputadas inviabilizarão o exercício das atividades empresariais, causando prejuízo patrimonial a toda família. 4. Pede o saneamento do vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes para afastar os termos da decisão de origem no que tange à extensão das medidas protetivas contra a sua esposa e filhos. 5. Manifestação da Dra. Consuelita Valadares Coelho, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, pela rejeição dos embargos de declaração (ID no 72750758, págs. 1-3). 6. Cumpre decidir. 7. Conheço o recurso. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões judiciais. 8. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo do embargante. 9. Toda a controvérsia relativa aos conflitos familiares entre as partes que justificou a extensão das medidas protetivas foi devidamente analisada na decisão que indeferiu a liminar pleiteada pela via da reclamação criminal. 10. Da simples leitura das razões, evidencia-se que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de reanálise do contexto fático-familiar que conduziu ao indeferimento da suspensão das medidas protetivas em desfavor dos filhos e da esposa do embargante. 11. Entretanto, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da parte. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 12. Ausente comprovação de omissão, erro material, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 13. Conheço e nego provimento ao recurso. 14. Operada a preclusão, retornem-me os autos. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO